Tribunal: STJ
Processo: 0013752-66.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903411 - SE(2025/0122072-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: EDGARD ALBANO
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: ANA CELIA SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: ANSELMO RODRIGUES NUNES FILHO - SE011759
GABRIELLA REZENDE DE BRITO - SE012661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM ESTEIO NO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA NEGATIVA DE BENS
PENHORÁVEIS, NA DIFICULDADE EM OBTER A SATISFAÇÃO DA
DÍVIDA E NA SUSPEITA DE REITERADA PRÁTICA DE
DESCONTOS
INDEVIDOS
A
PARTIR
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PARTE
MEDIANTE
O
USO
DE
DOCUMENTOS CONTENDO ASSINATURA FALSIFICADA DO
BENEFICIÁRIO, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
DE TERCEIROS PARA EFETUAR A MOVIMENTAÇÃO DE
VALORES.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta sede ante o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55544757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fd6e816b-14d6-4aac-8a57-fb7db7e72b8f

2. A inadmissão do recurso pela incidência da Súmula n. 7 desta
Corte, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a
interpretação dada aos artigos apontados como violados.
3. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido da
necessidade do reexame fático-probatório para o deslinde da
controvérsia, no presente caso, a rejeição dos embargos declaratórios
é medida que se impõe.
4. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: fd6e816b-14d6-4aac-8a57-fb7db7e72b8f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903411 - SE(2025/0122072-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: EDGARD ALBANO
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO
: ANA CELIA SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: ANSELMO RODRIGUES NUNES FILHO - SE011759
GABRIELLA REZENDE DE BRITO - SE012661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM ESTEIO NO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA NEGATIVA DE BENS
PENHORÁVEIS, NA DIFICULDADE EM OBTER A SATISFAÇÃO DA
DÍVIDA E NA SUSPEITA DE REITERADA PRÁTICA DE
DESCONTOS
INDEVIDOS
A
PARTIR
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PARTE
MEDIANTE
O
USO
DE
DOCUMENTOS CONTENDO ASSINATURA FALSIFICADA DO
BENEFICIÁRIO, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
DE TERCEIROS PARA EFETUAR A MOVIMENTAÇÃO DE
VALORES.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta sede ante o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

2. A inadmissão do recurso pela incidência da Súmula n. 7 desta
Corte, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a
interpretação dada aos artigos apontados como violados.
3. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido da
necessidade do reexame fático-probatório para o deslinde da
controvérsia, no presente caso, a rejeição dos embargos declaratórios
é medida que se impõe.
4. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FRANCISCO CANINDÉ
PEGADO DO NASCIMENTO e outro (FRANCISCO e outro) contra acórdão proferido
em agravo em recurso especial da seguinte forma ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM
ESTEIO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NA
NEGATIVA DE BENS PENHORÁVEIS, NA DIFICULDADE EM
OBTER A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA E NA SUSPEITA DE
REITERADA PRÁTICA DE DESCONTOS INDEVIDOS A PARTIR DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE MEDIANTE O USO DE
DOCUMENTOS CONTENDO ASSINATURA FALSIFICADA DO
BENEFICIÁRIO, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
DE TERCEIROS PARA EFETUAR A MOVIMENTAÇÃO DE
VALORES.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. No bojo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença, foi deferido o pedido de desconsideração de personalidade
jurídica.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da executada, com
lastro no
e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor,caput
art. 28,
fundou-se na constatação pelo TJSE de negativa de bens
penhoráveis, na dificuldade em obter a satisfação da dívida e também
na suspeita de reiterada prática de descontos indevidos a partir de
benefício previdenciário da parte mediante o uso de documentos
contendo assinatura falsificada do beneficiário, além da utilização de
contas bancárias de terceiros para efetuar a movimentação de valores.
3. A pretensão de derruir os fundamentos bem lançados e expostos
Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

pela Corte sergipana não encontra respaldo na via estreita do recurso
especial, incidindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ, à luz de
precedentes específicos.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-
STJ, fls. 317-327)

Apontam omissão, contradição e obscuridade nos autos, haja vista o
acórdão ora recorrido não analisar o recurso interposto pelo viés da alínea
do
c
permissivo constitucional.
Aduz que a inadmissão do recurso pela alínea
não impede a análise do
a
dissídio jurisprudencial suscitado, de forma que vem requerer o acolhimento destes
aclaratórios, para suprimento dos vícios indicados.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
recorrido. No caso, embora a teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica não exija a comprovação de abuso de personalidade jurídica,
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o caso em questão apresentou
evidências de práticas ilícitas que justificam a responsabilização dos gestores.
Encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

(...) as tentativas de satisfação do crédito foram inexitosas, não tendo
a executada demonstrado qualquer intenção de saldar o débito, ou
justificado a sua dificuldade em satisfazê-lo, de modo que a sua
resistência constitui obstáculo ao ressarcimento da exequente,
configurando a hipótese legal prevista no dispositivo citado. (e-STJ, fls.
)
154/155

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
desconsideração da personalidade jurídica lastreada em dispositivo do Código de
Defesa do Consumidor dispensa o enquadramento nas hipóteses legais, sendo
suficiente a existência de obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelos
consumidores e a ausência de bens, mormente quando existentes fundadas suspeitas
de prática de fraude.
Vejamos:

Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA
TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA ATESTADA. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta
no sentido de que, pela aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra
necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito
quando ficar atestada a insolvência da empresa.
2. Em virtude de a conclusão adotada pela instância originária
estar alicerçada no conjunto fático-probatório dos autos, não se
mostra possível, em julgamento de recurso especial, rever o
posicionamento acolhido, quanto à presença dos requisitos
autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica,
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.609.826/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
23/8/2024 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de
acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se
justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica
para o pagamento de suas obrigações, somada à má
administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo
mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
(
Rel.
termos do § 5o do
do CDC"
art. 28
REsp 1.735.004/SP,
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
26/6/2018,
29/6/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.435.721/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de

12/3/2024,
18/3/2024 –
sem destaque no original)

Dessa forma, uma vez aplicada a
no caso, há inadmissão
Súmula n. 7/STJ
do recurso especial por tal incidência, conforme consignado no acórdão ora recorrido,
uma vez que prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial sobre a interpretação
Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

dada aos artigos apontados como violados. Afinal, não ocorrerá a devida similitude
fática necessária.
Nesse sentido, confiram-se os julgados mais que consolidados por esta
Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL, LEGITIMIDADE PASSIVA, DANO MORAL,
FORTUITO INTERNO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e por prejudicialidade do dissídio jurisprudencial ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(...)
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...)
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a
apreciação do recurso pela alínea c sobre os mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do
conjunto fático-probatório em recurso especial. 2. A ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, prejudica o dissídio jurisprudencial. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do recurso pela
alínea c do
III, da Constituição Federal sobre o mesmo tema".
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, 86, caput e
parágrafo único, 1.029, § 1o, e 85, § 11, § 2o; CC, arts. 393, 927 e 186;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.535.905/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2025,
22/12/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TABELA PRICE. ANATOCISMO.
TAXA SATI. LEGITIMIDADE PASSIVA. RAZÕES
SÚMULA 7/STJ.
DISSOCIADAS.
REVISÃO CONTRATUAL.
SÚMULA 284/STF.
PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional fica inviabilizado não apenas pela
inobservância aos requisitos formais (ausência de cotejo
analítico), mas também pela prejudicialidade da análise de mérito,
uma vez que as teses recursais encontram óbice nas Súmulas 7 e
83 do STJ.
6. Diante da incidência dos óbices das Súmulas
e
em
7/STJ
284/STF
parte das teses e da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte quanto aos demais pontos (
.
Súmula 83/STJ)
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.013.830/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025 – sem destaque
no original)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE LESÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
DESCABIMENTO.
(...)
6. O reconhecimento de dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal pressupõe similitude fática
art. 105,
entre os casos confrontados, requisito que não se verifica
quando a pretensão recursal já encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ pela alínea a.
7. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.366.569/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025 – sem destaque no
original)

A pretensão aqui intentada desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, de forma que se mantém a decisão
art. 1.022
embargada por não haver motivos para a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55254670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:40
Código de Controle do Documento: 93087394-5fe2-41d5-a2c5-309ce236e36d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.903.411 / SE
Número Registro: 2025/0122072-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137526620238250000 137526620238250000 202300748563 202300756016 202400155791
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
AGRAVANTE : EDGARD ALBANO
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: ANA CELIA SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS : ANSELMO RODRIGUES NUNES FILHO - SE011759
GABRIELLA REZENDE DE BRITO - SE012661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO
EMBARGANTE : EDGARD ALBANO
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
EMBARGADO : ANA CELIA SANTOS CONCEICAO
ADVOGADOS
: ANSELMO RODRIGUES NUNES FILHO - SE011759
GABRIELLA REZENDE DE BRITO - SE012661
Documento eletrônico VDA55527569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 4ad4eef5-31f3-49ad-a3e0-6ace8c086012

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 4ad4eef5-31f3-49ad-a3e0-6ace8c086012